Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-13.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está a autora

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está a autora isenta dos ônus decorrentes".